Tribunal: TJDFT
Processo: 0734744-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REVISÃO. MAJORAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de revisão de alimentos que indeferiu a tutela de urgência requerida pela alimentanda consistente em determinar a majoração imediata do valor da pensão alimentícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste definir se os requisitos para concessão de tutela de urgência para majoração liminar da pensão alimentícia estão presentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades da alimentanda, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A majoração liminar da pensão alimentícia exige demonstração concreta da alteração no binômio necessidade/possibilidade.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a.